Tribunal: STF
Processo: RHC 62503
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. IMUNIDADE PROCESSUAL DE VEREADOR - LICENCA
PREVIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
AINDA QUE SE ADMITISSE A IMUNIDADE PROCESSUAL DO VEREADOR - O QUE
SE TEM RECUSADO - TENDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PARTIR DA
E.C. 22/82, ABOLIDO A NECESSIDADE DE LICENCA PREVIA PARA O PROCESSO
CONTRA PARLAMENTARES FEDERAIS, NÃO SE HAVERIA DE ACEITA-LA PARA
VEREADOR (ARTIGO 32, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDAÇÃO
VIGENTE).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.